Tribunal: STF
Processo: Rcl 52725
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR. LEI N. 13.954/2019. TEMAS 160 E 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Aguinaldo Assis de Miranda, em 6.4.2022, contra decisão do Colégio Recursal de Itapetininga/SP no Processo n. 1001689-02.2021.8.26.0269, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177.



O caso



    2. Em 10.3.2021, o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itapetininga decidiu:



    “Pretende a parte autora, em síntese, a cessação da contribuição previdenciária instituída pela Lei nº 13.954/19 e que seja mantida a aplicação do desconto compulsório instituído pelo Decreto 667/69 em seu artigo 24.



    (...) Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, houve alteração no artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, passando a ser competência privativa da União a edição de normas gerais sobre aposentadoria e pensões de policiais e bombeiros militares.



    (…) Em razão dessa alteração, a União editou a Lei 13.954/2019, que deu nova redação ao Decreto-Lei 667/1969, para determinar a aplicação aos militares estaduais e seus pensionistas, até 01 de janeiro de 2025, a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas (atualmente fixada em 9,5 %, nos termos do artigo 3-A da Lei nº 3.765/1960).



    (…) A partir de então, a contribuição previdenciária dos policiais militares, nos moldes então vigentes, deixou de existir, tendo sido substituída pela mencionada contribuição.



    (…) Portanto, não há qualquer irregularidade na cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração, pois realizada com base em lei federal.



    (…) Além disso, é importante registrar que o Supremo Tribunal Federal já fixou tese, em sede de Repercussão Geral, de que é constitucional a instituição de contribuição previdenciária para custeio de pensões de militares, que não se sujeitam ‘à interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, § 8º e 12, e artigo 195, I, da Constituição da República’ (isto é, ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis).



    (…) Desta forma, a Lei Federal nº 13.954/2019 apenas estabeleceu a alíquota mínima a ser aplicada em caráter nacional e geral, razão pela qual não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a suspensão da cobrança da Contribuição Proteção Social dos Militares Decreto 667/69 cobrada do requerente, conforme demonstrativos de pagamentos juntados com a inicial. Assim, a improcedência da ação é medida de rigor. 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,por falta de amparo legal” (fls. 29-33 , e-doc. 6).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso inominado, desprovido. Esse acórdão foi objeto de recurso extraordinário que, em 8.7.2021, teve seguimento negado a ele se aplicando o Tema 160 da repercussão geral. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo regimental em 12.7.2021, ao qual, em 18.2.2022, se negou provimento. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 4.4.2022.



    3. Contra essa decisão, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “a fixação de uma única alíquota igual para todos os entes federativos estaduais, mormente impedindo-lhes de alterá-la até 1º de janeiro de 2025, ignorando-se os aspectos específicos de cada ente federativo estadual, está eivada de inconstitucionalidade, eis que extrapola a competência conferida pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal, que limitou-se a conferir competência para o estabelecimento de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (fl. 12).



    Requer o deferimento de justiça gratuita e “a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969 inserido neste diploma legal pelo art. 25, inciso IV, da Lei 13.954/19, com a consequente procedência da demanda para que, até que sobrevenha legislação estadual disciplinando a contribuição instituída pela lei federal alhures mencionada, continue incidindo contribuição previdenciária na forma dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar Estadual nº. 1.013/2007” (fl. 14). 



    No mérito, pede “seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de ITAPETININGA junto ao recurso inominado nº 1001689-02.2021.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito constante na decisão nº RE 1.338.750 DE SANTA CATARINA – COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1177” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental do reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177. 



    6. Na espécie, em 18.2.2022, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante pela aplicação do Tema n. 160. 



     



    Em 20.4.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema n. 160, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes) (…) 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (DJe 26.6.2020).



    Diferente do Tema n. 160 da repercussão geral, a controvérsia, na espécie, não se restringe à constitucionalidade de cobrança de contribuição previdenciária de militares inativos. Cuida da competência legislativa dos entes federados para dispor sobre alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais em contrariedade ao versado na Lei n. 13.954/2019. 



    7. Em 22.10.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 27.10.2021).



    Os embargos de declaração opostos estão pendentes de julgamento.



    Constata-se que a autoridade reclamada aplicou erroneamente o Tema 160 e descumpriu a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 596.701/MG (Tema nº 160 da RG). Reiteração de argumentos apresentados na contestação que não infirmam os fundamentos da decisão ora agravada. Não conhecimento do agravo regimental. 1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 2. A autoridade reclamada incorreu em erronia ao manter a aplicação do Tema nº 160 da sistemática da repercussão geral (constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de militares inativos entre o período de vigência da Emenda Constitucional nº 20/98 e da Emenda Constitucional nº 41/03) para negar admissibilidade ao recurso extraordinário no qual se debate a competência legislativa dos entes federados para dispor sobre matéria previdenciária atinente aos militares estaduais. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC) ” (Rcl. n. 49.795-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados: Rcl n. 50.920-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 31.3.2022, e Rcl n. 49.794, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 24.11.2021. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão do Colégio Recursal de Itapetininga/SP no Processo n. 1001689-02.2021.8.26.0269 e determinar outra seja proferida como de direito, em observância à tese fixada no Tema 1.177.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora